Tribunal: TJPA
Processo: 0807715-30.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807715-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO: VICENTE MOTA DOS REIS JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO –
PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA – POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA –
MEDIDA
VISA RESGUARDAR AS PARTES DE PREJUÍZO FUTURO – JURISPRUDÊNCIA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de remoção do veículo da comarca após a efetivação da busca e apreensão e a necessidade ou não de se aguardar o exaurimento do prazo de purgação da mora.

2 –
Apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

3 –
A necessidade exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do
ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado.

4 – Tal medida
visa resguardar as partes de prejuízo futuro, pois a eventual remoção precipitada do bem apreendido pode tornar dificultosa ou mesmo inviabilizar a sua devolução.

5 –
Destarte, tenho que não assiste razão a instituição financeira, ora agravante, em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

6 – Recurso de Agravo Interno
Conhecido
e
Desprovido
para manter inalterada a Decisão Monocrática agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 23 de agosto de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0807715-30.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

AGRAVADO:
VICENTE MOTA DOS REIS JÚNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
TUCUMÃ/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
em face de
VICENTE MOTA DOS REIS JÚNIOR
contra Decisão Monocrática desta Relatora que em sede de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, deu parcial provimento ao recurso aforado pela ora agravada.

A administradora recorrente mencionada alhures, interpôs Recurso de Agravo de Instrumento (ID.
9662587),
objetivando a reforma da decisão de origem que apesar de deferir a liminar de busca e apreensão, limitou
a possibilidade de remoção do veículo da comarca e a consolidação da propriedade após a formação do contraditório.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Em Decisão Monocrática (ID. 9702889), esta relatora conheceu e deu parcial provimento ao recurso,
para limitar a restrição de remoção do veículo da comarca de origem, apenas ao exaurimento do prazo de 05 (cinco) dias para purgação da mora.

Inconformada, a recorrente ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, interpôs Recurso de Agravo Interno (ID. 10049996).

Alega, em síntese, que efetivada a busca e apreensão do bem, pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca e do Estado em que foi apreendido, inclusive durante os 05 (cinco) dias da purga da mora, na forma do art. 1º, § 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Pleiteia assim, pelo provimento do Agravo Interno para que seja reformada em parte a Decisão Monocrática agravada, julgando totalmente provido o Recurso de Agravo de Instrumento.

Não houve apresentação de contrarrazões na hipótese (ID.
10490698).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, o recurso em exame será apreciado sob a égide deste, visto que a
decisão
agravada
foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal a possibilidade de remoção do veículo da comarca após a efetivação da busca e apreensão e a necessidade ou não de se aguardar o exaurimento do prazo de purgação da mora.

Consta das razões deduzidas pelo ora agravante
que efetivada a busca e apreensão do bem, pode o credor fiduciário remover o bem da Comarca e do Estado em que foi apreendido, inclusive durante os 05 (cinco) dias da purga da mora, na forma do art. 1º, § 4º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Da Possibilidade de Remoção do Veículo da Comarca

Com efeito, a
legislação de regência não exige que, decorrido o prazo para purgação da mora, os autos retornem conclusos para o juiz declarar a consolidação da propriedade, uma vez, e
fetivada a busca e apreensão de bem dado em garantia, o credor fiduciário detém sua propriedade plena, podendo dele dispor do modo que lhe convier.

Descabe, portanto,
ao juiz à decisão de quando o bem poderá ser alienado ou consolidado, competindo apenas garantir ao devedor a hipótese de restituição do bem, sem ônus ou embaraço, se este purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelece o art. 2º, §2º do Decreto-Lei n. 911/1969.

Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Assim, apreendido o veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 05 (cinco) dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, torna-se possível a remoção do veículo da comarca pelo credor, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º do citado Decreto-Lei n. 911/1969.

Art. 3
o
O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário.

§ 1
o
Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.

§ 2
o
No prazo do § 1
o
, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus.

Corroborando o posicionamento supra, vejamos precedentes da jurisprudência pátria,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - GARANTIA FIDUCIÁRIA - REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA - POSSIBILIDADE - CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E DA PROPRIEDADE DO BEM NO PATRIMÔNIO DO CREDOR DEPOIS DE DECORRIDOS CINCO DIAS DA EXECUÇÃO DA LIMINAR - ART. 3º, §§ 1º, 2º DO DECRETO-LEI Nº 911/69. 1. A teor do que dispõe o § 2º, do artigo 3º, do Decreto-Lei 911/69, o contratante poderá ter restituído o veículo apreendido desde que efetue o pagamento da integralidade da dívida pendente no prazo de 05 (cinco) dias da execução da liminar.
2. Assim, impossível a restrição da remoção do veículo da comarca de origem pelo credor fiduciário, uma vez que será consolidada a posse e a propriedade apenas com o decurso do prazo de cinco dias fixado em lei.
3. Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a remoção do veículo da comarca de origem poderá ocorrer somente depois de decorrido o prazo de cinco dias conferido ao contratante para o pagamento da integralidade da dívida pendente.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJ-MG - AI: 10000210434155001 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 07/07/2021, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/07/2021). (Grifei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI 911/69 - REMOÇÃO VEÍCULO DA COMARCA DE CUIABÁ - POSSIBILIDADE APÓS DECURSO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA – RECURSO DESPROVIDO. Após apreensão do veículo, caso não seja purgada a mora no prazo de 5 dias, fica consolidada a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário. Assim, torna-se possível a remoção do veículo da Comarca pelo Banco credor, nos termos do artigo 3º, §§ 1º e 2º do Decreto-Lei nº 911/69.

(TJ-MT - AI: 10134810620188110000 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 15/05/2019, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/05/2019). (Grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. PROIBIÇÃO DE REMOÇÃO DO VEÍCULO DA COMARCA. POSSIBILIDADE APÓS O DECURSO, SEM PAGAMENTO, DO PRAZO PARA A PURGA DA MORA. Consolida-se a posse e a propriedade em favor do credor fiduciário quando não purgada a mora no prazo legal de cinco dias. Assim, possível a venda e a remoção do veículo da Comarca pelo credor fiduciário. Artigos. 2º, caput, e 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.
DERAM PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RS - AI: 70082562315 RS, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Julgamento: 31/10/2019, Décima Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 05/11/2019). (Grifei).

A necessidade exaurimento do prazo para purgação da mora, ou seja, do
ato jurídico em que o devedor em atraso neutraliza os efeitos do seu retardamento, ofertando a prestação devida, se justifica visto que com a purgação, tem-se o retorno do bem para o executado.

Desse modo, tal medida
visa resguardar as partes de prejuízo futuro, pois a eventual remoção precipitada do bem apreendido pode tornar dificultosa ou mesmo inviabilizar a sua devolução.

Destarte, tenho que não assiste razão a instituição financeira, ora agravante, em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
o presente Recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a Decisão Monocrática objurgada em todas as suas disposições.

É como voto.

Belém/PA, 23 de agosto de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 31/08/2022